Tribunal: TJES
Processo: 5018190-50.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Imputação do Pagamento
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018190-50.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DALL'ORTO DALVI & CIA LTDA
RECORRIDO: DIEGO FRANCISCO DE JESUS RODRIGUES
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NÃO CONHECIMENTO DE ARGUMENTOS POR INOVAÇÃO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos por empresa requerida contra acórdão da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais, que conheceu em parte o recurso inominado e, na parte conhecida, negou-lhe provimento, diante da decretação de revelia e da consequente preclusão de matérias não excepcionadas em lei.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre a inexistência de relação de consumo entre as partes e sobre a inaplicabilidade da Súmula 130 do STJ, considerando a alegada ausência de relação consumerista.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.A decisão embargada foi expressa ao consignar que, decretada a revelia, restaram preclusas as matérias não abarcadas pelas exceções legais previstas no art. 342 do CPC, razão pela qual não se conheceu de alegações trazidas tardiamente.

4.A exclusão de argumentos por inovação recursal foi devidamente fundamentada, não configurando omissão a ausência de análise de teses que não puderam ser conhecidas por vício formal.

5.A via dos embargos de declaração não se presta ao reexame do mérito ou à rediscussão da admissibilidade recursal já decidida.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7.Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
1. A ausência de manifestação sobre alegações não conhecidas por inovação recursal, devidamente justificada, não caracteriza omissão. 2. A revelia impõe restrições à defesa, não autorizando a rediscussão de fatos fora das hipóteses legais.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dr.Leonardo.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 5018190-50.2022.8.08.0035

EMBARGANTE: DALL'ORTO DALVI & CIA LTDA

EMBARGADO:DIEGO FRANCISCO DE JESUS RODRIGUES

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NÃO CONHECIMENTO DE ARGUMENTOS POR INOVAÇÃO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos por empresa requerida contra acórdão da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais, que conheceu em parte o recurso inominado e, na parte conhecida, negou-lhe provimento, diante da decretação de revelia e da consequente preclusão de matérias não excepcionadas em lei.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre a inexistência de relação de consumo entre as partes e sobre a inaplicabilidade da Súmula 130 do STJ, considerando a alegada ausência de relação consumerista.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.A decisão embargada foi expressa ao consignar que, decretada a revelia, restaram preclusas as matérias não abarcadas pelas exceções legais previstas no art. 342 do CPC, razão pela qual não se conheceu de alegações trazidas tardiamente.

4.A exclusão de argumentos por inovação recursal foi devidamente fundamentada, não configurando omissão a ausência de análise de teses que não puderam ser conhecidas por vício formal.

5.A via dos embargos de declaração não se presta ao reexame do mérito ou à rediscussão da admissibilidade recursal já decidida.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7.Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
1. A ausência de manifestação sobre alegações não conhecidas por inovação recursal, devidamente justificada, não caracteriza omissão. 2. A revelia impõe restrições à defesa, não autorizando a rediscussão de fatos fora das hipóteses legais.”

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
DALL'ORTO DALVI & CIA LTDA
em face do acórdão proferido por esta Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais (ID 13227202), que, à unanimidade, conheceu em parte o recurso inominado interposto pelo requerido, ora embargante, e, nessa extensão, negou-lhe provimento.

Nas razões recursais (ID 13353201), a embargante sustenta a existência de omissão no julgado, sob o argumento de que o acórdão deixou de se manifestar sobre pontos essenciais levantados no recurso, notadamente quanto à inexistência de relação de consumo entre as partes, por se tratar o recorrido de prestador de serviços da Cervejaria Petrópolis, e não de cliente do supermercado. Alega, ainda, que não houve manifestação sobre a inaplicabilidade da Súmula 130 do STJ nas hipóteses em que não há relação consumerista, o que configura negativa de prestação jurisdicional. Ao final, requer o saneamento da omissão apontada.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID 13559301).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos embargos de declaração.

No mérito, os embargos não merecem acolhimento.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao sistema dos Juizados Especiais (art. 1º da Lei nº 9.099/95), os embargos de declaração têm por finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material no julgado.

Conforme leciona a doutrina processual, a omissão que autoriza a oposição de embargos é aquela relacionada à ausência de manifestação sobre ponto essencial ao julgamento da causa, tese relevante ou matéria de ordem pública.

No caso concreto, porém, não se verifica qualquer vício no julgado. A Turma Recursal analisou o recurso inominado interposto pela ora embargante e concluiu pelo conhecimento apenas da preliminar de nulidade da sentença, rejeitando-a, e deixando de conhecer das demais alegações, por inovação recursal, à luz da decretação da revelia.

O acórdão embargado foi expresso ao dispor que (ID 13227202):

Outrossim, quanto aos demais pontos levantados nas razões recursais, tenho que o recurso não merece conhecimento.

Nota-se dos autos que foi decretada a revelia do requerido/recorrente eis que, apesar de devidamente citado, não compareceu à audiência de conciliação.

Nesse sentido, há que se esclarecer que a revelia é ato-fato processual que tem como efeitos: i) a presunção de veracidade das alegações de fato feitas pelo Autor, conforme art. 344 do CPC c/c art. 20 da Lei 9.099/95; ii) a fluição dos prazos contra o réu revel que não tenha advogado a partir da publicação da decisão, nos termos do art. 346 do CPC; iii) a possibilidade de julgamento antecipado do mérito, conforme art. 355, II, do CPC; iv) a preclusão em desfavor do réu do poder de alegar algumas matérias de defesa, ressalvadas as previstas no art. 342 do CPC.

Com efeito, o réu revel somente pode deduzir matérias de direito e as matérias de defesa elencadas no art. 342 do CPC, quais sejam, as relativas a direito superveniente, as cognoscíveis de ofício pelo juiz e aquelas que, por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e juízo.

In casu, em uma simples leitura das razões recursais, é possível observar que o recorrente pretende submeter questões ao Colegiado Recursal, que não se enquadram nas exceções indicadas acima.

Desse modo, somente a preliminar de suscitada merece ser analisada (o que já foi sanado acima). As demais insurgências lançadas pelo requerido, não configuram matéria de ordem pública, mas sim, de matéria fática, há inovação recursal que não pode ser conhecida.

Portanto, restou devidamente justificado o não enfrentamento das teses de mérito, dada a revelia decretada nos autos e a consequente preclusão quanto à apresentação de defesa não prevista nas hipóteses legais de exceção.

Não se trata, pois, de omissão a ser suprida, mas de inconformismo com o enquadramento jurídico feito pela Turma quanto à admissibilidade do recurso.

Cabe destacar, ainda, que a via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão da matéria já decidida, tampouco ao reexame da valoração jurídica do colegiado.

Diante disso, não havendo vício a ser sanado, impõe-se o desprovimento dos aclaratórios.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o acórdão embargado.

Deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, advertindo, contudo, a parte embargante de que eventual reiteração da via inadequada poderá ensejar a imposição da penalidade legal.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente relatora,

Ouso divergir apenas em relação a necessidade de aplicação de multa, ante o manejo protelatório dos embargos. Perfilho o entendimento já expressado pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes – tal como o adotado no aresto trazido à colação alhures, qual seja, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014 – no sentido de que a utilização dos embargos de declaração com o escopo precípuo de obter a reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, hipótese que se amolda à perfeição ao disposto no art. 1.026, § 2ª, do CPC e acarreta a necessária imposição da multa prescrita em tal enunciado prescritivo.

Com efeito, o que se pretende é a reforma do Acórdão, ou seja, a modificação do convencimento desta Turma Recursal.

ISTO POSTO, conheço dos Embargos de Declaração, posto que tempestivos, negando-lhes provimento, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos.

CONDENO o embargante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do embargado, com espeque no art. 1.026, § 2º, do CPC, ficando condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao depósito do valor respectivo – art. 1.026, § 3ª, do CPC.

É como, respeitosamente, voto.